Tribunal: TJBA
Processo: 8145770-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145770-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de prévias reclamações administrativas sobre o mesmo objeto. A parte autora sustenta a desnecessidade de esgotamento da via administrativa e requer a cassação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prévia tentativa de solução administrativa do conflito, ou a existência de reclamações em plataformas extrajudiciais, afasta o interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, não se condicionando o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento da via administrativa.

4.

A tentativa de solução administrativa não constitui pressuposto processual nem condição da ação, mas, ao contrário, pode reforçar o interesse de agir ao evidenciar a necessidade da tutela jurisdicional.

5.
Plataformas administrativas de resolução de conflitos não possuem natureza jurisdicional e não produzem coisa julgada material, inexistindo litispendência ou duplicidade de demandas entre tais procedimentos e a ação judicial.

6.
A extinção do processo por ausência de interesse de agir, fundada exclusivamente na existência de reclamações administrativas, configura indevida restrição ao direito de acesso à justiça.

7.
A presença do binômio necessidade-utilidade evidencia o interesse processual, sendo inadequada a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8145770-93.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS
e como apelado
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente